Tribunal: TJDFT
Processo: 0733581-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJETO. EXAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIORMENTE IMPETRADA PELA CONTRIBUINTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ALCANCE DO OBJETO EM EXECUÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151, IV). TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL DO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de ordem mandamental debitando à autoridade tributária a obrigação negativa de abster-se de cobrar da contribuinte o ICMS/DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadoria que tenham por destinatário consumidor final domiciliado no Distrito Federal, até que advenha lei complementar estabelecendo normas gerais que regulamentem a Emenda Constitucional n.o 87, impacta a exigibilidade do crédito tributário objeto da execução fiscal que dispõe sobre a exação

2. Consoante a forma prevista pelo artigo 151, IV, do CTN, a concessão de medida liminar em ambiente de mandado de segurança impacta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da impetração, ensejando, por conseguinte, a suspensão de eventual executivo que o tenha como objeto até o advento do trânsito em julgado da segurança, regulação que, por certo, compreende situação em que houvera a concessão da ordem demandada, ensejando que o executivo que dispõe sobre o mesmo objeto da ordem alcançada seja sobrestado até o desate do mandamus, pois, acaso preservada a resolução, o crédito tributário executado será irreversivelmente afetado.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.